Tribunal: TJES
Processo: 5000858-54.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-54.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000858-54.2024.8.08.0050

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDO.:
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO. EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE PELA ASSINATURA. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. I
MPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO
DE VALORES
POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA VÁLIDA DO AUTOR
.
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES NO CASO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TAMBÉM É VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO
E MANTIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.

Tese de parte autora
:
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Antônio Batista dos Santos contra o Banco BMG S.A., com fundamento na reclamação online, na qual o autor pleiteia: (a) tutela provisória de urgência para suspender os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado não firmado; (b) restituição em dobro dos valores cobrados abusivamente, nos termos do art. 42, § único, do CDC; e (c) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão dos prejuízos sofridos pela cobrança indevida e descontos irregulares.
Apresentou contrarrazões no id.
13784456
.
2. Tese da parte requerida
: A
firma que os contratos foram regularmente celebrados pela requerente, apresentando documentos comprobatórios, como os contratos assinados e comprovantes de transferência bancária, portanto, a contratação se deu de forma válida. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais, que a devolução de valores ocorra na forma simples e que seja autorizada a compensação de valores.
3
. Sentença
:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar integralmente os termos da decisão de ID 39399259, bem como declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (código de adesão 45447688) e do débito dele decorrente; b) condenar o requerido a restituir, ao autor, os valores descontados de seu benefício previdenciário em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial da sentença.

Rememorando brevemente os fatos,
o autor, beneficiário da pensão por morte, constatou em janeiro/2024 descontos indevidos em seus proventos, iniciados em junho/2023 no valor de R$ 47,46. Ao investigar com familiares, identificou que os valores eram relativos a um cartão de crédito consignado. No entanto, alega nunca ter contratado o produto, indicando ter sido vítima de fraude na contratação. Pois bem, compulsando os autos, verifico que o contrato em questão (ID. 13784389) apresenta vícios formais insanáveis, caracterizados pela assinatura manifestamente diversa da constante no documento de identidade do consumidor e, principalmente, pela errada grafia do nome do contratante, que figura no instrumento como 'Antonio Costa dos Santos' em lugar do correto 'Antônio Batista dos Santos'. Tais irregularidades, são aptas a demonstrar a ocorrência de fraude na formação do contrato, tornando-o nulo de pleno direito, uma vez que as referidas divergências impedem a identificação inequívoca do suposto outorgante. Não se trata de mera desatenção, mas de vício substancial que macula a validade do negócio jurídico, pois a substituição do nome verdadeiro por outro inexato revela indício claro de falsidade. Além disso, como bem apontado pelo juízo de piso, não há como determinar a autoria da contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que as diligências realizadas (ID. 13784415) comprovam que o autor nunca manteve qualquer relação cadastral ou conta bancária junto à referida instituição financeira, tornando impossível o alegado recebimento dos R$ 1.077,00. Tal ausência de vínculo reforça a tese de fraude na contratação e também impede a autorização de compensação de valores.

Destarte, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que o réu deixou de cumprir o ônus probatório que lhe competia, não demonstrando a regularidade da contratação e nem a validade da assinatura em questão. Por outro lado, importa reformar a determinação de devolução em dobro dos valores, que deve ocorrer de forma simples, eis que não há qualquer má-fé da instituição financeira no caso, que também é vítima da referida fraude. Por fim, No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do contrato, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados
.
5. Dispositivo
:
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples. Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrido, narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a contrato de cartão consignado em seu benefício previdenciário, que não contraiu.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas, CONHEÇO parcialmente do Recurso Inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. Sentença também no tocante a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação..

É como, respeitosamente, voto.